Tribunal: TJDFT
Processo: 0008343-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008343-33.2011.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA CIOFFI, ANTONIO FELIX PEREIRA DE ALMEIDA, CESAR ARANDAS DE MELO, EDSON MOLINA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS ROSSI, JORGE WASHINGTON NOVATO BOMFIM, JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, LUIZ CARLOS WILLUMSEN, NILZA MARIA ALBUQUERQUE BARRETO, VALTER DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator